Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DOENÇA PREVISTA NA LEI No 7.713/1998. RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-las a ressarcir a parte autora dos valores retidos indevidamente dos seus proventos entre dezembro de 2018 e maio de 2021 a título de imposto de renda, conforme planilha juntada pela parte autora, com atualização pela taxa Selic. Em seu recurso sustentam preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial. No mérito, questionam a data do início do benefício, bem como ressaltam a necessidade da parte autora ser submetida a junta oficial para apurar eventual moléstia grave. Sustentam que as hipótese de isenção do imposto de renda estão previstas em rol taxativo na Lei no 7.713/1998. Enfim, sustentam que sobre o valor da condenação somente deve incidir a Taxa Selic.
2. A parte autora relatou na sua inicial que foi diagnosticada com cegueira de um olho (visão monocular) em 28/06/2012 e que está aposentada desde 07/07/2016. Ressaltou que formulou requerimento administrativo solicitando isenção de imposto e renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo que a perícia oficial concluiu que preenchia os requisitos para a isenção desde 22/04/2021. Assim, a isenção foi deferida a partir de junho de 2021, sendo restituídas as quantias de R$ 977,56 (de seguridade social) e R$ 2.045,26 (de imposto de renda) face o reconhecimento retroativo a partir do dia 22/04/2021. Não obstante, no ano de 2023 parte autora formulou requerimento administrativo pleiteando que fosse reconhecido o diagnóstico de cegueira monocular desde 2012, com restituição dos valores descontados a título de imposto de renda desde outubro de 2017 a abril de 2021. Diante daquele pedido administrativo a parte autora foi submetida a nova perícia oficial, que reconheceu a cegueira monocular a partir de 28/06/2012. Ademais, foi deferido o acerto financeiro retroativo. Contudo, as partes rés efetuaram tão somente a devolução dos valores devidos a título de seguridade social (R$ 17.232,92) e seguridade social sobre o 13o salário (R$ 926,93) considerando os cinco anos anteriores ao deferimento do pedido (ou seja, a partir de dezembro de 2018 e até abril de 2021). Contudo, não efetuaram o pagamento do acerto financeiro decorrente da isenção de imposto de renda após o reconhecimento da doença a partir do ano de 2012, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda. Cumpre elucidar que a parte autora indicou planilha com o valor que seria devido desde dezembro de 2018 e até maio de 2021, mas deduziu o valor já adimplido inicialmente pelo Distrito Federal quando do reconhecimento da moléstia grave retroativa a 22/04/2021.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial.
5. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a restituição do imposto de rende decorrente de isenção prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
6. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto não se debate nos autos o reconhecimento da doença da parte autora, o que já foi efetuado na via administrativa após perícia médica oficial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
7. O recurso não deve ser conhecido quanto às teses acerca da necessidade de perícia médica oficial para comprovar a doença, bem como quanto ao termo inicial da isenção de imposto de renda. Isso porque já foi reconhecido na via administrativa, mediante perícia médica oficial, a cegueira monocular da parte autora desde o ano de 2012. Ainda, as partes rés também já reconheceram a necessidade de efetuar o acerto financeiro considerando os cinco anos anteriores ao reconhecimento efetuado na via administrativa, ou seja, a partir de dezembro de 2018. Assim, o processo trata apenas da restituição dos valores retidos a título de imposto de renda a partir de dezembro de 2018.
8. O artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98 estabelece a isenção de imposto de renda para os proventos percebidos pelos portadores de “cegueira (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção. No mesmo sentido: (Acórdão 1295065, 07450254820188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1631981, 07088669520218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, pontue-se que a parte ré efetuou o pagamento na via administrativa tão somente dos valores retidos a título de seguridade social, sendo também devida a restituição do imposto de renda pelo período pleiteado nos autos e em conformidade com a planilha apresentada pela parte autora.
9. Nada a prover quanto ao pedido para atualização exclusivamente mediante Taxa Selic. Isso porque os valores são devidos a partir de dezembro de 2018, sendo que a sentença já elucidou que a partir de 01/06/2018 a atualização será apenas pela Taxa Selic, de modo que em conformidade com a pretensão recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.